Tribunal: TJSP
Processo: 0002745-60.2013.8.26.0498
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
RECURSOS ESPECIAIS – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II, DO CPC – Adequação ao decidido nos REsps nos 1.639.320/SP, 1.639.259/SP e 1.578.553/SP (TEMAS nos 972, de 17/12/2018; e, 958, de 06/12/2.018) – Readequação do acórdão que negou provimento à apelação – Segundo o TEMA no 972, de 17/12/2018, do STJ, o seguro de proteção financeira somente é

Ementa:
RECURSOS ESPECIAIS – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II, DO CPC – Adequação ao decidido nos REsps nos 1.639.320/SP, 1.639.259/SP e 1.578.553/SP (TEMAS nos 972, de 17/12/2018; e, 958, de 06/12/2.018) – Readequação do acórdão que negou provimento à apelação – Segundo o TEMA no 972, de 17/12/2018, do STJ, o seguro de proteção financeira somente é válido se o consumidor não tiver sido compelido a contratar com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Existência de cláusula optativa no contrato, o que afasta a alegada abusividade – Segundo o TEMA no 958, de 06/12/2.018, do STJ, supra, a abusividade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia deve ser reconhecida quando o serviço não é efetivamente prestado ou o valor é abusivo – Ausência de prova da prestação do serviço – Abusividade configurada – ACÓRDÃO readequado para dar provimento em parte à apelação, para declarar a abusividade da tarifa de avaliação do bem, condenando a apelada ao seu reembolso, devendo o valor ser corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, desde o desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.